Tribunal: TJES
Processo: 5010124-21.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010124-21.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.

AGRAVADO: JOAO BARBOSA DOS SANTOS

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO AMBIENTAL. SÚMULA 618 DO STJ. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Samarco Mineração S.A. contra acórdão que, em sede de Agravo de Instrumento, manteve decisão de inversão do ônus da prova em ação relacionada a danos ambientais, com fundamento no art. 373, §§ 1º e 2º, do CPC, no princípio da precaução e na teoria do risco integral. O embargante alega omissão na análise da Súmula 618 do STJ, sustentando que houve imposição automática da inversão do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado é omisso quanto à análise da Súmula 618 do STJ e da alegada imposição de produção de prova impossível à parte ré, a justificar o acolhimento dos aclaratórios com eventual efeito modificativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente à correção de vícios objetivos no julgado — omissão, contradição, obscuridade ou erro material — não servindo para rediscutir fundamentos rejeitados pela decisão embargada.

A alegada omissão quanto à interpretação da Súmula 618 do STJ não se configura, pois o acórdão impugnado expressamente analisou a aplicabilidade do referido enunciado e reconheceu a inversão do ônus da prova com base na jurisprudência consolidada do STJ.

A decisão embargada deixou claro que a inversão do ônus probatório, em ações ambientais, decorre do princípio da precaução e da teoria do risco integral, não havendo imposição de prova negativa, mas sim atribuição à ré do dever de comprovar que sua conduta não foi a causa do dano.

A pretensão de revisão do entendimento adotado configura mera inconformidade da parte com o mérito da decisão, não se tratando de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, mas de matéria que deve ser arguida por meio do recurso adequado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração não acolhidos.

Tese de julgamento
:

A apreciação contrária ao interesse da parte não configura, por si só, omissão apta a justificar embargos de declaração.

A inversão do ônus da prova em ações ambientais decorre de fundamentos legais e jurisprudenciais, e não implica imposição de prova negativa, tampouco contraria a Súmula 618 do STJ.

Embargos de declaração não se prestam ao reexame de mérito da decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CF/1988, art. 225, § 3º; Lei nº 6.938/1981, art. 14, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 1.391.876, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti; STJ, REsp nº 883.656/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 09.03.2010, DJe 28.02.2012; STJ, Súmula 618.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 5010124-21.2024.8.08.0000
Embargante:
Samarco Mineração S.A.
Embargado:
João Barbosa dos Santos
Relator:
Des. Alexandre Puppim

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por SAMARCO MINERAÇÃO S.A. em face do v. Acórdão proferido por esta Colenda Quarta Câmara Cível, que, em sede de Agravo de Instrumento, conheceu o recurso, mas negou-lhe provimento, mantendo incólume a decisão que inverteu o ônus da prova em desfavor da agravante, com base no art. 373, §§1º e 2º do CPC, bem como nos princípios do risco integral e da precaução, aplicáveis no âmbito do direito ambiental.

O v. Acórdão embargado restou assim ementado,
in verbis
(id. 12194343):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO AMBIENTAL. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. RECURSO DESPROVIDO.
I.
CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que inverteu o ônus da prova em desfavor da agravante, com base no art. 373, §1º e §2º, do CPC, na teoria do risco integral e no princípio da precaução, em razão de possível dano ambiental decorrente do rompimento da barragem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a inversão do ônus da prova configuraria uma exigência de prova impossível à agravante; e (ii) estabelecer se as alegações do autor (agravado) apresentam verossimilhança suficiente para justificar a inversão do ônus probatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que, em ações envolvendo danos ambientais, a inversão do ônus da prova possui natureza ope legis e decorre do princípio da precaução e da teoria do risco integral, previstos no art. 225, §3º, da CF e no art. 14, §1º, da Lei n. 6.938/1981. 4. A alegação de que a inversão do ônus da prova implicaria em exigência de prova impossível não prospera, pois é ônus da parte ré demonstrar que sua conduta não deu causa ao dano ambiental, o que não constitui prova de fato negativo. 5. No caso concreto, o magistrado de origem delimitou adequadamente o objeto da prova e distribuiu o encargo probatório de forma fundamentada, atribuindo ao autor a comprovação de eventuais danos morais, e à ré, ora agravante, a demonstração de que os danos ambientais não decorreram de sua conduta. 6. A inversão do ônus da prova encontra respaldo no princípio da vulnerabilidade da vítima e na facilitação do acesso à justiça em casos de degradação ambiental, conforme sedimentado no verbete sumular nº 618 do STJ. 7. A verossimilhança das alegações do agravado é corroborada por indícios de contaminação ambiental na região, cabendo à agravante refutá-los com provas em sentido contrário.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.

Em suas razões recursais (id. 12536335), o Embargante aduz, em síntese, que o v. acórdão embargado foi omisso quanto à interpretação da Súmula 618 do STJ, quanto à distinção entre possibilidade e imposição automática da inversão do ônus da prova, obrigando a embargante a produzir prova negativa.

Assim, pugna pela supressão das omissões apontadas, com o consequente efeito modificativo do julgado, ou, subsidiariamente, que sejam considerados prequestionados os dispositivos legais e constitucionais referidos nos aclaratórios, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

Contrarrazões não apresentadas.

É o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Embargos de Declaração n
o Agravo de Instrumento
nº 5010124-21.2024.8.08.0000

Embargante:
Samarco Mineração S.A.

Embargado:
João Barbosa dos Santos

Relator:
Des. Alexandre Puppim

VOTO

É cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento estão exaustivamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Tais vícios - omissão, obscuridade, contradição ou erro material - devem ser de natureza objetiva e macular o próprio teor da decisão, de modo a impedir sua clara compreensão ou a plena prestação jurisdicional.

Assim, os vícios sujeitos à correção por meio de Embargos de Declaração devem ser objetivos e
não relacionados à discordância com o
decisum
,

visto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte e, portanto, devem ser discutidas pela via recursal adequada.

Tais premissas são pacificamente reconhecidas pela jurisprudência pátria e já foram enfrentadas pelo
Superior Tribunal de Justiça
, a exemplo do julgamento dos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial nº 1.391.876,
no qual
foi Relatora a Exmª. Srª. Ministra Maria Isabel Gallotti:

"[...] Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica da parte, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio. Eles servem para suprimento de omissões e esclarecimento de dúvidas e contradições do julgado, de tal forma que, se existentes tais vícios, sua correção venha eventualmente a prequestionar os pontos levantados pela parte. [...]"

No presente caso, todas as matérias levantadas,
incluindo
a intelecção e interpretação da
Súmula 618 do STJ
e da imposição de prova negativa, f
oram devidamente enfrentadas no acórdão impugnado, embora decididas contrariamente aos interesses do embargante. Essa situação, por si só, não configura vício passível de correção por meio de embargos de declaração.

A interpretação dada à redação da Súmula 618 do Superior Tribunal de Justiça, por esta Colenda Câmara, apenas por divergir a tese do embargante, não corresponder a interpretação equivocada ou ilegal. Frise-, inclusive, que o entendimento firmado no v. Acórdão está em consonância com entendimento já pacificado no Tribunal da Cidadania.

Assim, não há que se falar em vício de omissão,

até porque

o cerne do julgamento

resume-se
precisamente

na discussão quanto à

necessidade de inversão do ônus da prova no caso concreto, que envolve desastre ambiental, que deve ser lido sempre à luz do princípio da precaução e do risco integral.

V
ale colacionar trechos do v. Acórdão vergastado:

“
Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que no Direito Ambiental brasileiro
“
a inversão do ônus da prova é de ordem substantiva e ope legis, direta ou indireta (esta última se manifesta, p. ex., na derivação inevitável do princípio da precaução), como também de cunho estritamente processual e ope judicis (assim no caso de hipossuficiência da vítima, verossimilhança da alegação ou outras hipóteses inseridas nos poderes genéricos do juiz, emanação natural do seu ofício de condutor e administrador do processo”

(STJ, 2ª Turma, REsp nº 883.656/RS, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 09/03/2010, DJe 28/02/2012).

Ainda neste sentido, a Corte Cidadã fixou tal posicionamento no verbete sumular nº 618, sedimentando que “
a inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental”.

Assim, conforme mencionado alhures, o princípio da precaução pressupõe a inversão do ônus probatório a fim de atribuir, a quem supostamente promoveu o dano ambiental, a comprovação de que não o causou. Este entendimento encontra amparo nos julgados de casos semelhantes proferidos pelo Tribunal da Cidadania, confira-se:”

Com efeito, o Embargante, a pretexto de vícios, pretende o reexame das questões fáticas e jurídicas já decididas por este órgão colegiado, o que é defeso.

Eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Em face de todo o exposto, conheço dos presentes recursos de Embargos de Declaração,
mas
não os acolho.

É como voto.

Vitória, data da assinatura eletrônica

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento aos
embargos de declaração
.